Tribunal: STF
Processo: AI 533477
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA
DE DIREITOS SEM A ANUÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ADIMPLÊNCIA TOTAL DAS PRESTAÇÕES. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279, DO STF.
Para se chegar a
conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do
 recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279, do
STF.
Alegação de violação direta e frontal do art. 5º, II, XXXV,
LIV, LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de
norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao
Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
Agravo
regimental a que se nega provimento.